Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO AFASTADA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PONDERAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU RECIDIVA DA DOENÇA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 627/STJ. RENDIMENTOS EM ATIVIDADE. NÃO EXTENSÃO. DOENÇA INCAPACITANTE. PREVISÃO NO ROL LEGAL. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido para declarar a isenção de imposto de renda e a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária do autor, e condenar os réus a ressarcir os valores indevidamente retidos a título de imposto de renda, bem como o excedente de contribuição previdenciária, observada a prescrição das parcelas anteriores aos 05 anos que antecedem a propositura da ação.

2. Na forma do artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial, podendo, com base no princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, formar sua convicção mediante ponderação dos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

3. De acordo com o artigo 6o da Lei n.o 7.713/88, estarão isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria dos portadores de neoplasia maligna. Por sua vez, o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional determina, quanto às normas que outorguem isenção, o emprego de interpretação literal. Assim, para fazer jus ao benefício, necessário que os rendimentos estejam relacionados a proventos de aposentadoria, bem como que o requerente seja portador de uma das doenças elencadas no rol do artigo 6o da Lei n.o 7.713/88.

4. A Súmula n.o 627 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade", de modo que, ainda que o autor não tenha apresentado recidiva ou permaneça acometido pela neoplasia maligna – enfermidade expressamente elencada no rol legal –, deve ser reconhecido o seu direito ao benefício fiscal.

5. Incabível a extensão da isenção do imposto de renda aos rendimentos obtidos no período de atividade, ainda que a moléstia tenha sido diagnosticada anteriormente à concessão da aposentadoria. Precedentes.

6. Nos termos do § 1o do art. 61 da Lei Complementar Distrital 789/2008, “quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social”. Por seu turno, o § 5o do art. 18 do mesmo dispositivo legal elenca as doenças consideradas incapacitantes, dentre as quais encontra-se enumerada a moléstia que acomete o autor, sendo devida a redução da base de cálculo da sua contribuição previdenciária.

7. Recurso conhecido e desprovido.